Tribunal: TCU
Processo: 031.164/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12210/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.164/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eros Paranhos Ribeiro (XXX.919.817-XX); Francisco Carlos Domingues (XXX.749.611-XX); Francisco de Assis Costa (XXX.782.217-XX); Gilson Ribeiro de Morais (XXX.708.814-XX); Jaime Antonio Bezerra Soares (XXX.836.522-XX); Jefferson dos Santos Vieira (XXX.095.127-XX); Jose Pedro de Andrade (XXX.056.944-XX); Noremberg Natalino Spindola (XXX.228.351-XX); Rabi de Oliveira (XXX.116.427-XX); Ulisses de Souza Miranda (XXX.666.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.